Tribunal: TJMT
Processo: 1008718-16.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Agravo Interno em Recurso Extraordinário nos autos do Mandado de Segurança n. 1008718-16.2019.8.11.0003
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: ANALICY FONTINELE NOGUEIRA
Vistos.
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o decisum de id 69641466, que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento, dentre outros, na aplicação da sistemática de repercussão geral – Tema 161 do STF.
Ocorre que a competência para julgar o presente recurso é exclusiva do Órgão Especial, nos termos do art. 15, II, alínea “l”, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.
Assim, redistribua-se com urgência.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça